Tribunal: STM
Processo: 7000789-13.2025.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO CRIMINAL
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. AGRAVO INTERNO. REQUISITOS DE ADMINISSIBILIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. INTIMAÇÃO POR WHATSAPP. VALIDADE. SÚMULA 708 DO STF. INTIMAÇÃO DO RÉU PARA CONSTITUIR NOVO PATRONO APÓS RENÚNCIA DE ADVOGADA. VALIDADE. INTIMAÇÃO POR WHATSAPP ANTE AS TENTATIVAS FRUSTRADAS DE LOCALIZAÇÃO PESSOAL. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. ATUAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO CONCRETO. CARÁTER PROTELATÓRIO. DETERMINAÇÃO. CERTIFICAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. ARQUIVAMENTO. NÃO PROVIMENTO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. DECIÃO MANTIDA. UNANIMIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de embargos de declaração, por considerá-los manifestamente incabíveis e protelatórios.
2. O recorrente busca a reforma do julgado alegando nulidade processual por ausência de intimação pessoal para constituir novo advogado após a renúncia de sua patrona anterior, sustentando a irregularidade da intimação realizada via Whatsapp e a violação da Súmula n.º 708 do STF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) definir se a intimação realizada via Whatsapp, após sucessivas tentativas frustradas de localização pessoal do réu, é válida para fins de cumprimento do dever de intimação para constituição de novo patrono; (ii) estabelecer se a atuação subsequente da Defensoria Pública da União supre eventual vício formal, afastando a nulidade por ausência de prejuízo; e (iii) avaliar se a inexistência de vícios de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido, somada à reiteração de teses já decididas, caracteriza o recurso como manifestamente protelatório, autorizando a imediata certificação do trânsito em julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente ao saneamento de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não servindo para a rediscussão de matéria já decidida.
5. A intimação do réu para constituir novo defensor, realizada via Whatsapp após diversas diligências infrutíferas do oficial de justiça em diferentes endereços, revela-se válida por atingir a finalidade do ato, em observância ao princípio da instrumentalidade das formas.
6. A efetiva atuação da Defensoria Pública da União na defesa técnica do acusado assegura o contraditório e a ampla defesa, o que afasta o reconhecimento de nulidade, conforme a Súmula n.º 708 do STF.
7. A ausência de sustentação oral por parte da defesa técnica constitui prerrogativa e estratégia processual, cuja falta não gera nulidade sem a demonstração de prejuízo concreto ao réu.
8. Configurado o abuso do direito de recorrer e a intenção de impedir o trânsito em julgado da condenação, é dever do Tribunal coibir a prática protelatória, mantendo a decisão agravada com fulcro nos arts. 13, V, 131, § 3º, e 132, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM), e determinar a certificação do trânsito em julgado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime.
Tese de julgamento: "A intimação do réu para constituir novo defensor, realizada via Whatsapp após tentativas frustradas de contato pessoal e com a comprovação do recebimento, é válida, por cumprir a finalidade do ato processual, em observância ao princípio da instrumentalidade das formas, e afasta a nulidade prevista na Súmula n.º 708 do Supremo Tribunal Federal, principalmente quando há atuação subsequente da Defensoria Pública da União; a ausência de sustentação oral por parte da Defensoria Pública da União, que assumiu a defesa após a renúncia da advogada constituída, não configura nulidade, por tratar-se de estratégia processual da defesa técnica e por não ter sido demonstrado o prejuízo concreto."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV, LV e LXXIV; CPPM, art. 542, caput; LC nº 80/94, arts. 1º e 4º, I; RISTM, arts. 13, V, 123, §§ 1º e 2º, 131, § 3º, e 132.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula n. 708; STF, HC 94282, Relator: Joaquim Barbosa, Segunda Turma, j. 03.03.2009.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 09/03/2026 A
12/03/2026
AGRAVO INTERNO CRIMINAL Nº 7000789-13.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
AGRAVANTE: CARLOS HENRIQUE COELHO REIS
ADVOGADO(A): FERNANDO GALVÃO NETO (OAB PI015941)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 09/03/2026, às 13:30, a 12/03/2026, às 18:00, na sequência 32, disponibilizada no
DE de 05/02/2026.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DO
AGRAVO INTERNO INTERPOSTO PELA DEFESA DO CIVIL CARLOS
HENRIQUE COELHO REIS E NÃO ACOLHÊ-LO, PARA MANTER A DECISÃO
QUE NÃO CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 7000714-
71.2025.7.00.0000 E NEGOU-LHES SEGUIMENTO, POR SEREM
MANIFESTAMENTE INCABÍVEIS, DECLARANDO-OS PROTELATÓRIOS, COM
FUNDAMENTO NOS ARTS. 13, V, 131, § 3º, E 132, TODOS DO REGIMENTO
INTERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR, E DETERMINAR A IMEDIATA
CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E O ARQUIVAMENTO DO
PRESENTE FEITO. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, DR. MARCELO WEITZEL RABELLO DE SOUZA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO

VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

AGRAVO INTERNO CRIMINAL Nº 7000789-13.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
AGRAVANTE: CARLOS HENRIQUE COELHO REIS
ADVOGADO(A): FERNANDO GALVÃO NETO (OAB PI015941)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. AGRAVO INTERNO.
REQUISITOS
DE
ADMINISSIBILIDADE
RECURSAL.
NÃO
CONHECIMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO
INTERNO. INTIMAÇÃO POR WHATSAPP. VALIDADE. SÚMULA 708
DO STF. INTIMAÇÃO DO RÉU PARA CONSTITUIR NOVO PATRONO
APÓS RENÚNCIA DE ADVOGADA. VALIDADE. INTIMAÇÃO POR
WHATSAPP
ANTE
AS
TENTATIVAS
FRUSTRADAS
DE
LOCALIZAÇÃO PESSOAL. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS.
ATUAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. AUSÊNCIA DE
PREJUÍZO
CONCRETO.
CARÁTER
PROTELATÓRIO.
DETERMINAÇÃO. CERTIFICAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO.
ARQUIVAMENTO. NÃO PROVIMENTO. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
DECIÃO MANTIDA. UNANIMIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de
embargos de declaração, por considerá-los manifestamente incabíveis e
protelatórios.
2. O recorrente busca a reforma do julgado alegando nulidade processual por
ausência de intimação pessoal para constituir novo advogado após a renúncia de
sua patrona anterior, sustentando a irregularidade da intimação realizada via
Whatsapp e a violação da Súmula n.º 708 do STF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) definir se a intimação realizada via
Whatsapp, após sucessivas tentativas frustradas de localização pessoal do réu, é
válida para fins de cumprimento do dever de intimação para constituição de
novo patrono; (ii) estabelecer se a atuação subsequente da Defensoria Pública
da União supre eventual vício formal, afastando a nulidade por ausência de
prejuízo; e (iii) avaliar se a inexistência de vícios de omissão, contradição ou
obscuridade no acórdão recorrido, somada à reiteração de teses já decididas,
caracteriza o recurso como manifestamente protelatório, autorizando a imediata
certificação do trânsito em julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7000789-13.2025.7.00.0000
40001381977 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

4. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente ao saneamento de
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não servindo para a
rediscussão de matéria já decidida.
5. A intimação do réu para constituir novo defensor, realizada via Whatsapp
após diversas diligências infrutíferas do oficial de justiça em diferentes
endereços, revela-se válida por atingir a finalidade do ato, em observância ao
princípio da instrumentalidade das formas.
6. A efetiva atuação da Defensoria Pública da União na defesa técnica do
acusado assegura o contraditório e a ampla defesa, o que afasta o
reconhecimento de nulidade, conforme a Súmula n.º 708 do STF.
7. A ausência de sustentação oral por parte da defesa técnica constitui
prerrogativa e estratégia processual, cuja falta não gera nulidade sem a
demonstração de prejuízo concreto ao réu.
8. Configurado o abuso do direito de recorrer e a intenção de impedir o trânsito
em julgado da condenação, é dever do Tribunal coibir a prática protelatória,
mantendo a decisão agravada com fulcro nos arts. 13, V, 131, § 3º, e 132, do
Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM), e determinar a
certificação do trânsito em julgado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime.
Tese de julgamento: "A intimação do réu para constituir novo defensor,
realizada via Whatsapp após tentativas frustradas de contato pessoal e com a
comprovação do recebimento, é válida, por cumprir a finalidade do ato
processual, em observância ao princípio da instrumentalidade das formas, e
afasta a nulidade prevista na Súmula n.º 708 do Supremo Tribunal Federal,
principalmente quando há atuação subsequente da Defensoria Pública da União;
a ausência de sustentação oral por parte da Defensoria Pública da União, que
assumiu a defesa após a renúncia da advogada constituída, não configura
nulidade, por tratar-se de estratégia processual da defesa técnica e por não ter
sido demonstrado o prejuízo concreto."
_________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV, LV e LXXIV; CPPM, art.
542, caput; LC nº 80/94, arts. 1º e 4º, I; RISTM, arts. 13, V, 123, §§ 1º e 2º, 131,
§ 3º, e 132.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula n. 708; STF, HC 94282, Relator:
Joaquim Barbosa, Segunda Turma, j. 03.03.2009.
(ementa gerada de acordo com a Recomendação n.º 154, de 13/8/2024, do
CNJ).
7000789-13.2025.7.00.0000
40001381977 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra Maria Elizabeth
Guimarães Teixeira Rocha, na conformidade do Extrato da Ata do julgamento, por
unanimidade, em conhecer do agravo interno interposto pela defesa do civil Carlos Henrique
Coelho Reis e em não acolhê-lo, para manter a decisão que não conheceu dos embargos de
declaração
n.º
7000714-71.2025.7.00.0000
e
negou-lhes
seguimento,
por
serem
manifestamente incabíveis, declarando-os protelatórios, com fundamento nos arts. 13, V, 131,
§ 3º, e 132, todos do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar, e em determinar a
imediata certificação do trânsito em julgado e o arquivamento do presente feito.
Brasília, 12 de março de 2026.
RESUMO DO JULGAMENTO
(Pacto Nacional do Judiciário pela Linguagem Simples - Recomendação CNJ
n.º 144 de 25/8/2023)
O que motivou a ação: o réu foi condenado em primeira e em segunda
instâncias pela prática de um crime militar (art. 309 do CPM – corrupção ativa).
O que o juiz de primeiro grau decidiu: o juiz que analisou o caso inicialmente
considerou o réu culpado e aplicou a pena correspondente ao crime previsto no Código Penal
Militar, que foi mantida neste Superior Tribunal Militar.
O que motivou o recurso: após a condenação em primeira instância, a advogada
da parte autora renunciou ao caso. A defesa atual alega que o processo é nulo porque o réu
não teria sido avisado corretamente (intimada pessoalmente) para escolher um novo
advogado de sua confiança antes do julgamento do recurso no STM, já que o aviso foi
enviado apenas por mensagem de Whatsapp.
Qual foi a principal discussão no recurso: o Tribunal analisou se a notificação
por Whatsapp era válida, mesmo sem uma regra específica na lei militar para isso, e se o fato
de o réu ter sido defendido pela Defensoria Pública da União (DPU) garantiu que seus
direitos de defesa fossem respeitados.
O que o Ministro Relator (quem analisa o recurso) decidiu: o Ministro Relator,
Artur Vidigal de Oliveira, decidiu manter a validade do processo. Ele entendeu que o oficial
de justiça tentou localizar o réu pessoalmente por várias vezes em cidades diferentes, sem
sucesso. O Ministro afirmou que a notificação por Whatsapp cumpriu seu objetivo, pois o
número foi confirmado por familiares e o réu teve a defesa garantida pela Defensoria Pública
da União, não havendo prejuízo real que justificasse anular o caso.
Resultado final do recurso: À unanimidade, os Ministros concordaram com o
voto do Ministro Relator, negando o pedido da defesa e mantendo as decisões anteriores.
Determinaram, ainda, a imediata certificação do trânsito em julgado e o arquivamento do
7000789-13.2025.7.00.0000
40001381977 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

presente feito. Este processo foi julgado em:
Brasília, 12 de março de 2026.
RELATÓRIO
A defesa do civil Carlos Henrique Coelho Reis opôs o presente agravo interno,
insurgindo-se contra decisão monocrática deste Relator, proferida em 22/10/2025, que, com
fulcro nos art. 13, inciso V, 131, § 3º, e 132, todos do Regimento Interno do Superior Tribunal
Militar (RISTM), não conheceu dos embargos de declaração n.º 7000714-71.2025.7.00.0000
e negou-lhes seguimento, por serem manifestamente incabíveis, e os declarou protelatórios.
Consta nos autos que o agravante opôs embargos de declaração contra acórdão
proferido no agravo interno n.º 7000410-72.2025.7.00.0000 (evento 30, ACOR1). No
julgamento, esta Corte, em 30/9/2025, decidiu conhecer do agravo interno interposto pela
defesa e não o acolher, mantendo a decisão que não conheceu dos embargos de declaração nº
7000266-98.2025.7.00.0000 e negou-lhes seguimento, por serem manifestamente incabíveis,
declarando-os protelatórios, com fundamento nos arts. 13, V, 131, § 3º, e 132, todos do
Regimento Interno do STM (evento 5, DEC1).
Ao analisar os autos, não constatei qualquer contradição, omissão, obscuridade
ou ambiguidade no acórdão embargado e, por essa razão, neguei seguimento aos embargos de
declaração n.º 7000714-71.2025.7.00.0000, por serem manifestamente incabíveis, e os
declarei protelatórios.
A decisão foi publicada no diário eletrônico no dia 27/10/2025, tendo a defesa
sido intimada em 29/10/2025 e protocolizado, em 11/11/2025, tempestivo agravo interno.
Em suas razões (evento 8, AGR_INT1), a defesa pugna pela reforma da decisão
monocrática, com o consequente conhecimento e julgamento dos embargos de declaração
anteriormente opostos, sob o argumento de que os embargos são tempestivos e cabíveis e
tinham o objetivo legítimo de sanar erro de fato relevante e de prequestionar matéria
constitucional.
Na forma do art. 123, § 1º, do RISTM, os autos foram encaminhados à
Procuradoria-Geral da Justiça Militar (evento 5, DESP1).
Em contrarrazões, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar manifestou-se, em
parecer da lavra do Subprocurador-Geral Marcelo Weitzel Rabello de Souza, pelo não
provimento do presente agravo interno, pleiteando a manutenção da decisão agravada (evento
11, CONTRAZ1).
Mantendo a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos,
submeto o agravo interno à apreciação do Plenário desta Corte, na forma do art. 123, § 2º, do
RISTM.
É o relatório.
7000789-13.2025.7.00.0000
40001381977 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

VOTO
Estão presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, devendo ser
conhecido.
1. Objeto do recurso
A defesa do civil Carlos Henrique Coelho Reis pugna pela reforma da decisão
monocrática, com o consequente conhecimento e julgamento dos embargos de declaração
anteriormente opostos, sob o argumento de que os embargos eram tempestivos e cabíveis e
tinham o objetivo legítimo de sanar erro de fato relevante e de prequestionar matéria
constitucional.
Requer o restabelecimento de prazo para interposição de recurso extraordinário.
Suscita nulidade processual em face da inexistência de comprovação da intimação pessoal do
agravante para a constituição de novo advogado. Alega que a intimação foi irregular, pois
feita via Whatsapp, sem os devidos elementos de autenticidade ou ciência inequívoca.
Por fim, requer o retorno dos autos à instância de origem para que seja realizada
nova intimação pessoal do agravante, permitindo-lhe constituir novo defensor de sua
confiança, e que nova data de julgamento seja designada, em observância à Súmula n.º 708
do STF.
2. Razões de decidir
O contexto fático-processual que antecede este agravo interno é marcado pela
condenação do recorrente, em primeiro grau, pela prática do delito previsto no art. 309 do
Código Penal Militar, após o encerramento da instrução criminal. Inconformada com a
sentença condenatória, a defesa interpôs recurso de apelação.
O cerne da controvérsia que se arrasta por sucessivos recursos e que
fundamenta o agravo em apreciação reside nos atos processuais ocorridos após a renúncia da
então advogada constituída do agravante, que se deu quando o processo já se encontrava na
fase recursal e em pauta de julgamento nesta Corte.
Conforme se depreende dos autos, após a renúncia da advogada, houve
determinação deste Relator para a intimação pessoal do agravante, de modo a possibilitar a
constituição de novo patrono de sua confiança. O oficial de justiça empreendeu múltiplas
tentativas de localização e intimação pessoal nas cidades de São João do Piauí/PI e Pedro
Laurentino/PI, conforme detalhado nas certidões juntadas ao processo (evento 23,
CERT2, evento 23, CERT4, )
Em face da dificuldade de localizar o agravante, que se encontrava em viagem
constante, inclusive por ser vice-prefeito da cidade de Pedro Laurentino, o oficial de justiça
procedeu à intimação via aplicativo Whatsapp, obtendo confirmação incidental do número
por meio do genitor do acusado (evento 23, CERT4)
7000789-13.2025.7.00.0000
40001381977 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Não obstante as diligências e a comunicação eletrônica e havendo ciência da
necessidade de representação, o agravante permaneceu inerte, o que levou à subsequente
remessa dos autos à Defensoria Pública da União, que assumiu a defesa técnica e atuou no
julgamento da apelação (evento 25, DESP1)
O acórdão da apelação manteve a condenação. A defesa, então, iniciou uma
série de recursos, alegando a nulidade dos atos processuais a partir da intimação por
Whatsapp, sustentando a tese de que não houve ciência inequívoca por parte do agravante, o
que violaria a Súmula n.º 708 do Supremo Tribunal Federal, que exige a prévia intimação
pessoal do réu para constituir novo defensor após a renúncia do anterior.
Os embargos de declaração que antecederam a decisão monocrática ora
agravada foram igualmente rejeitados sob o fundamento de que a defesa buscava reexame do
mérito e que o ato processual, à luz do princípio da instrumentalidade das formas, cumpriu
sua finalidade, afastando o prejuízo concreto com a atuação da DPU.
A defesa, por meio do presente agravo interno, reitera a tese, sustentando que a
decisão monocrática foi incongruente ao negar o conhecimento, mas adentrar o mérito das
alegações. Diz que o acórdão anterior e a decisão monocrática incidiram em grave erro de
fato ao considerarem provada a ciência inequívoca do acusado, pois a intimação via
Whatsapp não preencheu os requisitos de validade (notadamente a confirmação escrita)
exigidos pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o que impõe a nulidade de todos
os atos subsequentes e o retorno dos autos à origem para novo julgamento de apelação.
O acórdão no agravo interno n.º 7000410-72.2025.7.00.0000, ora embargado,
publicado no Diário de Justiça eletrônico em 13/10/2025, foi assim ementado:
DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS.
NÃO ACOLHIMENTO. INTIMAÇÃO DO RÉU PARA CONSTITUIR NOVO ADVOGADO.
INTIMAÇÃO POR Whatsapp. NULIDADE PROCESSUAL. NÃO OCORRÊNCIA. ATUAÇÃO
DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. DECISÃO
MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto pela defesa de civil em busca da reforma de decisão monocrática
que não conheceu e que negou seguimento aos embargos de declaração, por considerá-los
incabíveis. O recorrente sustenta a nulidade do julgamento da apelação por ausência de
intimação pessoal para constituir novo advogado após a renúncia da defensora constituída e o
subsequente encaminhamento dos autos à Defensoria Pública da União (DPU), que não
realizou sustentação oral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão de apelação padece dos vícios de
omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade que justifiquem a interposição de
embargos de declaração; (ii) estabelecer se houve nulidade processual por ausência de
intimação pessoal do réu para constituir novo advogado ou manifestar interesse na assistência
da Defensoria Pública da União, em face da renúncia do patrono anterior; e (iii) determinar
se a intimação realizada via Whatsapp, após diversas tentativas infrutíferas de contato
pessoal, é válida e suficiente para afastar a nulidade processual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7000789-13.2025.7.00.0000
40001381977 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

3. Os embargos de declaração se destinam, estritamente, ao saneamento de ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão na decisão, nos termos do art. 542 do Código de
Processo Penal Militar (CPPM).
4. O réu foi notificado sobre a renúncia da advogada constituída e foi intimado, por
determinação do Relator, para constituir novo patrono ou manifestar interesse na
representação pela Defensoria Pública da União (DPU), visando a assegurar os direitos ao
contraditório e à ampla defesa.
5. O oficial de justiça realizou inúmeras tentativas de intimação pessoal do réu, inclusive em
diferentes endereços e cidades, sem sucesso, recorrendo, por fim, à intimação via Whatsapp,
em número confirmado como pertencente ao acusado.
6. A validade da intimação via Whatsapp, mesmo sem previsão legal expressa no CPPM, é
reconhecida com base no princípio da instrumentalidade das formas e na jurisprudência,
quando há prova de que o destinatário recebeu e compreendeu claramente a mensagem,
cumprindo-se a finalidade do ato.
7. A Súmula n.º 708 do Supremo Tribunal Federal (STF) exige a intimação do réu para
constituir novo defensor após a renúncia, sob pena de nulidade, o que foi cumprido no caso
por intimação via Whatsapp e, posteriormente, pela atuação da Defensoria Pública da União.
8. A atuação da Defensoria Pública da União (DPU) assegurou a defesa técnica durante o
processo e julgamento da apelação, afastando o alegado cerceamento de defesa e a nulidade
prevista na Súmula n.º 708 do STF.
9. A decisão da defesa técnica, seja ela particular ou pública, de não realizar sustentação oral
é uma prerrogativa de estratégia processual, e a ausência do ato, sem a demonstração de
prejuízo concreto ao acusado, não implica nulidade.
10. O agravante não aponta omissão, ambiguidade, obscuridade ou contradição no acórdão
de apelação, mas manifesta mero inconformismo com o resultado do julgamento e o
entendimento adotado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso não provido. Decisão unânime.
Tese de Julgamento: 1. A intimação do réu para constituir novo defensor, realizada
via Whatsapp após tentativas frustradas de contato pessoal e com a comprovação do
recebimento, é válida, por cumprir a finalidade do ato processual, em observância ao
princípio da instrumentalidade das formas, e afasta a nulidade prevista na Súmula n.º 708 do
Supremo Tribunal Federal, mormente quando há atuação subsequente da Defensoria Pública
da União. 2. A ausência de sustentação oral por parte da Defensoria Pública da União, que
assumiu a defesa após a renúncia da advogada constituída, não configura nulidade, por
tratar-se de estratégia processual da defesa técnica e por não ter sido demonstrado o prejuízo
concreto.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV, LV e LXXIV; CPPM, art. 542, caput; Lei
Complementar nº 80/94, arts. 1º e 4º, I; Regimento Interno do Superior Tribunal Militar
(RISTM), arts. 13, V, 131, § 3º, e 132.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula n.º 708; STF, HC 94282, Relator: JOAQUIM
BARBOSA, Segunda Turma, j. 3-3-2009.
(ementa gerada de acordo com a Recomendação n.º 154, de 13/8/2024, do CNJ).
7000789-13.2025.7.00.0000
40001381977 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Inicialmente, cumpre ressaltar que os embargos de declaração destinam-se ao
esclarecimento de pontos no acórdão sobre os quais exista ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão. Por esse motivo, o art. 542, caput, do CPPM, assim dispõe:
Art. 542. Nos embargos de declaração indicará a parte os pontos em que entende ser o
acórdão ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso.
É certo que eles podem ter efeitos infringentes do julgado e também servem
para prequestionar matéria constitucional, mas tão somente nos limites da omissão, da
obscuridade ou da contradição apontada na decisão.
Nesse passo, tem-se que a contradição que dá margem aos embargos
declaratórios é a que se estabelece entre os termos da própria decisão judicial, ou seja, entre a
fundamentação e o dispositivo, e não a que acaso exista entre o acórdão e o ordenamento
jurídico ou até mesmo entre a decisão e o juízo de direito que se forma no entendimento da
defesa. Assim, tem-se por decisão contraditória aquela cujos elementos litiguem nela mesma.
Em relação à obscuridade, cabe esclarecer que, na técnica jurídica, deriva de
erros de sintaxe, de construção da frase, do uso de palavras inadequadas, que não são capazes
de revelar, com clareza, o pensamento do magistrado, tornando ininteligível a decisão.
Já a omissão que enseja a oposição de embargos declaratórios assenta-se na
nebulosa exposição dos fatos ou do direito aplicável, ou na extração de alguma ilação a partir
de celebração não explicitada, ou, no conceito mais liberal, na adoção de algum preceito mal
descrito ou pouco inteligível.
Não são essas as condições destes autos. Não há omissão, contradição,
ambiguidade ou obscuridade, mas inconformismo da defesa com o entendimento majoritário
adotado pelo Tribunal.
Rememorando, o acórdão do agravo interno n.º 7000410-72.2025.7.00.0000 já
havia pontuado o seguinte:
A decisão monocrática dos embargos de declaração se fundamentou, principalmente, na
ausência de omissão a ser sanada no acórdão atacado, tampouco de nulidade a ser
reconhecida, uma vez que o agravante foi notificado para constituir outro patrono e em
momento algum ficou sem defesa técnica.
O civil Carlos Henrique Coelho Reis foi notificado pela sua defesa constituída de que deveria
contratar outro advogado em face da renúncia de sua advogada, mas não o fez. Vale ressaltar
que, em momento algum, o agravante ficou sem defesa técnica, pois, durante todo o processo,
em primeira e em segunda instâncias, sua defesa foi realizada pela advogada Monique
Mendes Reis e, posteriormente, na véspera do julgamento do recurso de apelação, pela
Defensoria Pública da União.
A despeito de ter tomado conhecimento de que deveria constituir outro advogado em 2/2/2024,
em virtude da renúncia de sua advogada, o agravante não providenciou a contratação de
outro causídico, conforme se verifica de sua ciência posta nos autos.
A despeito de o civil Carlos Henrique Coelho Reis não ter constituído outro advogado, este
Relator, em decisão de 21/2/2024, determinou que o réu fosse intimado nos exatos termos:
7000789-13.2025.7.00.0000
40001381977 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Considerando a Manifestação da Defesa constituída do Réu CARLOS HENRIQUE
COELHO REIS (evento 15), na qual renuncia ao mandato que lhe havia sido outorgado
para atuar nos autos da Apelação nº 7000378-38.2023.7.00.0000, chamo o feito à
ordem, nos termos dos incisos I e II, do art. 13, do Regimento Interno deste Tribunal, e
DETERMINO que seja intimado o Réu CARLOS HENRIQUE COELHO REIS para que
constitua outro Advogado(a) ou, na impossibilidade, que manifeste o interesse de ser
representado pela Defensoria Pública da União, de modo que lhe seja assegurado o
direito ao Contraditório e à Ampla Defesa, com fundamento nos incisos LV e LXXIV
ambos do art. 5º da Constituição Federal, c/c os arts. 1º e 4º, inciso I, ambos da Lei
Complementar nº 80/94. evento 18, DESP1
Observam-se das certidões acostadas aos autos pelo oficial de justiça que inúmeras tentativas
foram realizadas para intimar pessoalmente o civil Carlos Henrique Coelho Reis para que
efetivasse a contratação de outro advogado ou que manifestasse o interesse de ser defendido
pela DPU.
Vejamos o teor das certidões:
CERTIFICO E DOU FÉ QUE NÃO FOI POSSÍVEL DAR CUMPRIMENTO VIA
REMOTA AO MANDADO Nº 40001481694 PERTINENTE À INTIMAÇÃO DO
SR. CARLOS HENRIQUE COELHO REIS, APESAR DAS INÚMERAS DILIGENCIAS
EMPREENDIDADAS, COM VÁRIOS TELEFONEMAS /Whatsapp SEM QUALQUER
SUCESSO.
CERTIFICO QUE TAMBÉM DILIGENCIEI NO SENTIDO DE CONTACTAR COM A
CAUSÍDICA RENUNCIANTE, DRA. MONIQUE REIS ATRAVÉS DE VÁRIOS
TELEFOEMAS E Whatsapp, SEM QUALQUER RETORNO, COMO TAMBÉM JUNTO
À OAB/PI ATAVÉS DA OUVIDORIA NA PESSOA DA SERVIDORA CLARISSA,
PORÉM SEM QUALQUER EXITO.
CERTRIFICO FINALMENTE QUE MANDEI EMAIL TANTO PARA O RÉU COMO
PARAA DRA. MONIQUE REIS, SEM RESPOSTA. (evento 23, CERT2)
................................................................
CERTIFICO E DOU FÉ QUE, NO DIA 14/03/2024, ÀS 17H, NÃO INTIMEI O
ACUSADO SENHOR CARLOS HENRIQUE COELHO REIS, DO INTEIRO TEOR DO
MANDADO DE INTIMAÇÃO Nº 40001481694, TENDO EM VISTA, O MESMO NÃO
SE ENCONTRAR NO ENDEREÇO CONSTANTE DO MANDADO, TRAVESSA
ALBANO RIBEIRO, 286, BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, CEP 64.760-000, SÃO JOÃO DO
PIAUÍ, NO ESTADO DO PIAUÍ. CERTIFICO AINDA, QUE NO REFERIDO
ENDEREÇO CONTACTEI O SENHOR WAGNER, CLIENTE DO COMÉRCIO,
VIZINHO A RESIDÊNCIA DO ACUSADO, SENDO INFORMADO PELO REFERIDO
SENHOR QUE O MESMO, ESTARIA NA CIDADE VIZINHA DE PEDRO
LAURENTINO, AO QUAL O ACUSADO É VICE-PREFEITO E POSSUI RESIDÊNCIA.
ENTÃO ME DIRIGI ATÉ CIDADE DE PEDRO LAURENTINO, À AVENIDA JOSÉ
EUGÊNIO RODRIGUES, S/N, CEP 64.728-000, ONDE CONSTATEI QUE O MESMO
NÃO SE ENCONTRAVA. FUI AINDA, NA RESIDÊNCIA DA SENHORA CLAUDIANE
COELHO REIS, IRMÃ E VIZINHA DO ACUSADO. PERGUNTADA SE SABIA ONDE
SE CONTRAVA O SENHOR CARLOS HENRIQUE COELHO REIS, RESPONDEU
QUE O IRMÃO ACABARA DE VIAJAR PARA A CIDADE DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ.
RETORNEI NOVAMENTE ÀQUELA CIDADE, ONDE CHEGUEI AO ENDEREÇO DO
ACUSADO POR VOLTA DAS 18H50. ACIONEI O INTERFONE E NINGUÉM
ATENDEU. RETORNEI AO HOTEL E NO DIA SEGUINTE, 15/03/2024, VOLTEI AO
ENDERÇO ÀS 8H15 E FUI ATENDIDO PELO SR JOSÉ MORAIS, AMIGO DO
ACUSADO E, PELA SENHORA ZOE ARAÚJO NASCIMENTO, FUNCIONÁRIA DA
RESIDÊNCIA, PERGUNTADO SE A MESMA TINHA CONHECIMENTO DE ONDE
7000789-13.2025.7.00.0000
40001381977 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ESTAVA O SR CARLOS HENRIQUE, FUI INFORMADO QUE O MESMO TINHA
VIAJADO NO DIA ANTERIOR À TERESINA, CAPITAL DO ESTADO DO PIAUÍ.
PERGUNTEI AINDA, SE TINHAM CONHECIMENTO DO ENDEREÇO OU O DIA
QUE RETORNARIA, RESPONDERAM QUE NÃO TINHAM CONHECIMENTO E
QUE O SENHOR CARLOS HENRIQUE RESIDIA NA CIDADE DE PEDRO
LAURENTINO, QUE SÓ APARECIA POR LÁ DE VEZ EM QUANDO. RETORNEI
NOVAMENTE A PEDRO LAURENTINO, DIRIGI-ME À SEDE DA PREFEITURA,
OCASIÃO EM FUI ATNEDIDO PELA IRMÃ DO ACUSADO, SENHORA CLAUDIANE
COELHO REIS, A QUAL PERGUNTEI SE ELA PODERIA RECEBER A INTIMAÇÃO
E REPASSAR AO SEU IRMÃO, ELA RESPONDEU QUE NÃO PODERIA RECEBER
NENHUM DOCUMENTO DIRECIONADO AO IRMÃO DELA. DEPOIS FUI À RUA
ANTONIO RODRIGUES CELESTINO, 293, NA MESMA CIDADE, ONDE FUNCIONA
UMA EMPRESA COM O NOME DE "CSM LOCAÇÕES E SERVIÇOS", ÀS 12H15
ENCONTREI O SR REIS, PAI DO ACUSADO, PERGUNTADO SE MESMO TINHA
CONHECIMENTO DO SEU FILHO, FUI INFORMADO QUE O MESMO TINHA
VIAJADO PAR TERESINA, ANTES QUE EU PERGUNTASSE JÁ FOI DIZENDO QUE
NÃO PODERIA RECEBER DOCUMENTOS DESTINADOS AO SEU FILHO. TENTEI
AINDA, CONTATAR O SR CARLOS HENRIQUE, NOS DIAS 15 E 16/03/2024, VIA
"Whatsapp" PELO TELEFONE 89 994098785, PORÉM SEM OBTER RESPOSTA.
SALIENTO QUE O NÚMERO 89 994098785, QUE JÁ CONSTA NOS AUTOS, FOI
CONFIRMADO PELO SR JOSÉ MORAIS COMO PERTERCENDO AO ACUSADO.
FINALMENTE, ENVIEI A INTIMAÇÃO VIA "Whatsapp" E COLOQUEI-ME A
DISPOSIÇÃO PARA ENTREGAR PESSOALMENTE EM TERESINA-PI, CASO O
MESMO DESEJASSE. POR FIM, DEVOLVO O MANDADO PARA OS DEVIDOS FINS
E PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS. FORTALEZA, 20 DE MARÇO DE 2024. (evento 23,
CERT4)
Não obstante o agravante não ter constituído outro advogado, este Relator, para assegurar o
direito ao contraditório e à ampla defesa (evento 25, DESP1), determinou que os autos fossem
encaminhados à Defensoria Pública da União para que passasse a representá-lo, o que de
fato ocorreu, conforme se observada do documento acostado no evento 34, PET1.
Ora, se a DPU não realizou a sustentação oral na data do julgamento, foi por ter entendido
que assim seria melhor. Vale dizer que se trata de uma prerrogativa da defesa técnica, seja ela
particular ou pública, decidir sobre a estratégia processual mais adequada ao caso. Ademais,
a parte não trouxe qual foi o prejuízo concreto acarretado pela ausência da sustentação oral.
A jurisprudência que exige a intimação do réu para constituir novo patrono visa a assegurar a
defesa técnica, o que foi plenamente cumprido com a atuação da Defensoria Pública da
União.
Portanto, a ação penal militar, em primeira e em segunda instâncias, teve seu trâmite em total
conformidade com o Código Penal Militar e com o Código de Processo Penal Militar, sendo
certo que o agravante foi defendido pela advogada constituída e depois pela DPU, que
exerceram seu múnus amplamente e em todas as fases processuais, não havendo mácula que
pudesse ensejar o reconhecimento de afronta à Constituição Federal. Inexiste, portanto,
qualquer violação a preceitos, fundamentos e princípios constitucionais que pudessem ensejar
prejuízo ao agravante.
Como se observa, os questionamentos trazidos pelo agravante não apontam qualquer omissão,
ambiguidade, obscuridade ou contradição no acórdão da apelação. Se houvesse alguma
nulidade absoluta, até poderiam ser admitidos os argumentos da defesa, mas também essa não
é a situação.
A Súmula n.º 708 do STF estabelece que “é nulo o julgamento da apelação se, após a
manifestação nos autos da renúncia do único defensor, o réu não foi previamente intimado
para constituir outro.”.
7000789-13.2025.7.00.0000
40001381977 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Da interpretação do teor sumular se conclui que havendo renúncia pelo advogado que
representa o réu, o tribunal não pode julgar a apelação sem que ele antes seja intimado para
que nomeie outro profissional ou, na falta de nomeação, que a defesa seja feita por um
defensor público ou dativo.
O entendimento do STF é de que o réu deve ser intimado para constituir outro patrono, seja
pela sua defesa, seja pelo órgão julgador. A ausência de intimação até poderia incorrer em
nulidade, mas não é o caso dos autos. Vejamos o seguinte julgado:
EMENTA: HABEAS CORPUS. Processo penal. Renúncia de mandato. Ausência de
intimação do réu para constituir novo defensor. Nulidade. Súmula nº 708 desta Corte.
I. A jurisprudência desta Corte tem entendimento firmado no sentido de que o réu
deve ser cientificado da renúncia do mandato pelo advogado para que constitua outro
defensor, sob pena de nulidade por cerceamento de defesa. II. Aplicação do enunciado
da Súmula nº 708 do STF. III. Ordem concedida de ofício. (HC 94282, Relator:
JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 3-3-2009, DJe-075 DIVULG 23-4-
2009 PUBLIC 24-4-2009 EMENT VOL-02357-02 PP-00332) (Grifo nosso.)
A alegação de ausência dos "três elementos indutivos da autenticidade do destinatário" para a
validade da intimação via Whatsapp (número de telefone, confirmação escrita e foto
individual) é superada pela demonstração de que o número utilizado foi confirmado pelo seu
genitor e que a intimação foi efetivada, mesmo que por essa via, após diversas tentativas
infrutíferas de contato pessoal pelo oficial de justiça. (Grifo no original.)
Essa situação trazida pela defesa, quando invoca novamente o que chama de
"três elementos indutivos da autenticidade do destinatário", é exigida em certos casos, como
na citação, que possui rigor formal superior a uma intimação.
Cumpre ressaltar que não existe previsão legal ou normativa expressa no
Código de Processo Penal Militar que submeta a intimação estritamente a esses três requisitos
formais, de modo que a jurisprudência que os exige deve ser interpretada de acordo com a
ponderação dos princípios processuais.
No cenário em que se encontrava o processo em segunda instância, o excesso de
formalismo invocado pelo agravante se choca com a realidade concreta e com a
demonstração inequívoca, pelo registro das diligências, que a intimação foi enviada para o
número correto e em condições de ser recebida e compreendida pelo destinatário.
É imprescindível destacar que os precedentes do Superior Tribunal de Justiça e
do Tribunal de Justiça do Tocantins citados pela defesa, embora pertinentes ao tema da
comunicação eletrônica, tratam majoritariamente de citação, que é o ato que formaliza a
constituição da relação processual e exige a máxima certeza para garantia do contraditório e
da ampla defesa. Diferentemente, a intimação no presente caso versa sobre a renúncia de um
defensor já constituído, em um processo criminal onde o réu já era cientificado da acusação e
da existência da apelação.
Essas jurisprudências colacionadas pela defesa sobre a nulidade da citação por
Whatsapp se refere a situações em que não há certeza sobre o receptor das mensagens ou a
confirmação do seu recebimento, o que não se alinha ao cenário em que o oficial de justiça
buscou atestar a ciência do acusado por múltiplas vias.
7000789-13.2025.7.00.0000
40001381977 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A ausência de confirmação escrita ou print não pode servir de escudo para a
inércia, displicência ou eventual evasão do agravante que, ciente do trâmite processual e da
renúncia de sua advogada, deveria ter agido para constituir novo patrono. Não é razoável
exigir do Poder Judiciário a comprovação da leitura de uma mensagem de Whatsapp com o
mesmo rigor formal que se exige na citação por oficial de justiça com fé pública, sobretudo
quando se tem a certificação de que o número para o qual a mensagem foi enviada pertencia
ao agravante.
O uso do Whatsapp para comunicar atos no processo penal militar ainda não
tem previsão específica no CPPM. Apesar disso, a prática mostra que o aplicativo vem sendo
utilizado com frequência para agilizar os procedimentos, buscando celeridade e eficiência na
prestação jurisdicional.
Nesse cenário, aplica-se o princípio da instrumentalidade das formas, segundo o
qual o critério determinante para a validade de um ato processual é o alcance da sua
finalidade. Se ele cumpre sua função, sem causar prejuízo às partes, não será anulado
simplesmente porque a sua forma legal não foi seguida à risca.
Por isso, entendo que a intimação feita por Whatsapp, mesmo sem previsão
legal expressa, pode ser considerada válida, desde que fique comprovado que o destinatário
recebeu e entendeu claramente o conteúdo da mensagem, o que ocorreu no presente caso.
Ademais, a jurisprudência já reconhece a validade de atos processuais feitos por
meios eletrônicos, inclusive pelo Whatsapp, desde que os direitos de defesa estejam
preservados, como demonstrado no julgamento da apelação criminal n.º 7000660-
13.2022.7.00.0000, relatada pelo Ministro Francisco Joseli Parente Camelo, em 18/5/2023
(DJe 31/5/2023):
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 163 DO CPM. RECUSA DE OBEDIÊNCIA.
PRELIMINAR DEFENSIVA. NULIDADES. COMUNICAÇÕES PROCESSUAIS. NOMEAÇÃO
DA DPU. REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. PRELIMINAR DEFENSIVA.
NULIDADE DO FEITO POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA
PERICIAL PARA EXAME DE INSANIDADE MENTAL DO ACUSADO. REJEIÇÃO.
DECISÃO POR UNANIMIDADE. MÉRITO. ORDEM EMANADA DE SUPERIOR
HIERÁRQUICO. CONDUTA TÍPICA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO.
SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO. APELO. DESPROVIMENTO. DECISÃO
UNÂNIME. O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) aprovou, por unanimidade, a utilização
do aplicativo Whatsapp como ferramenta para intimações em todo o Poder Judiciário. A
nomeação da DPU, após renúncia do advogado constituído, sem oposição do assistido, não
acarreta nulidade, uma vez que não consubstancia prejuízo ao direito à ampla defesa e ao
contraditório. Preliminar de nulidade arguida pela Defesa rejeitada por unanimidade. A
mera alegação de que o réu possui problemas psiquiátricos não enseja a instauração de
incidente de insanidade mental, quando não houver dúvida razoável sobre a higidez mental do
acusado que o torne incapaz ou suprima seu entendimento quanto à ilicitude do fato delitivo a
ele imputado. Precedente do STM. Preliminar defensiva rejeitada por unanimidade. A norma
penal militar, constante no art. 163 do CPM, sob a rubrica de "recusa de obediência" tutela a
autoridade e/ou a disciplina militar, o seu objeto é a recusa em obedecer a ordem de superior
hierárquico, desde que ela esteja entrelaçada com o dever ligado à "profissão das armas" ou a
qualquer matéria referente ao serviço militar. A recusa ao cumprimento de ordem referente a
assunto de serviço, adequa-se à conduta delitiva insculpida no art. 163 do CPM. A conduta de
militar que recebe ordem proferida por superior, no sentido de não se ausentar da
Organização Militar e se apresentar ao serviço, devidamente uniformizado, sem que tenha
acatado a determinação, revela patente a existência de dolo ao recusar-se a obedecer ordem
7000789-13.2025.7.00.0000
40001381977 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

de superior hierárquico sobre assunto ou matéria de serviço. Precedentes do STM. Apelo
defensivo desprovido. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO CRIMINAL
nº 7000660-13.2022.7.00.0000. Relator: Ministro Francisco Joseli Parente Camelo. Data de
Julgamento: 18/5/2023, Data de Publicação: 31/5/2023) (Grifo nosso.)
Além disso, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) aprovou o uso do Whatsapp
para intimações em todo o Judiciário, durante julgamento virtual do Procedimento de
Controle Administrativo n.º 0003251-94.2016.2.00.0000. A decisão foi unânime.
Não se sustenta a alegação de que a decisão agravada, ao ignorar matéria de
ordem pública e não enfrentar o vício processual apontado, incorreu em grave erro e
relevante omissão.
É imperioso notar que os embargos de declaração atacam o acórdão que decidiu
o agravo interno citado anteriormente, o qual, por sua vez, analisou a decisão monocrática
inicial deste Relator, que rejeitou os embargos de declaração anteriores da mesma parte, todos
fundados na mesma tese de nulidade quanto à intimação para a constituição de novo
advogado.
A matéria de fundo — validade da intimação por Whatsapp e a Súmula n.º 708
do STF — já foi objeto de análise aprofundada por esta Corte no acórdão ora combatido, com
expressa menção aos fatos processuais e fundamentos jurídicos que levaram à rejeição da tese
defensiva.
A função precípua e inafastável dos embargos de declaração, conforme
reiteradamente estabelecido pela doutrina e pela jurisprudência pátrias e rigorosamente
limitado pelo art. 542 do Código de Processo Penal Militar, é sanar eventuais máculas
intrínsecas.
No caso, a defesa invoca o cabimento dos embargos de declaração, sob a
alegação de "erro de fato" no acórdão proferido no agravo interno (que considerou ter havido
comprovação e ciência inequívoca pelo agravante para constituir novo defensor. Aponta,
contudo, que tal ciência nunca ocorreu e que não houve a confirmação escrita da intimação
que validaria a intimação via Whatsapp.
É crucial delimitar que o erro de fato apto a ensejar a modificação do julgado
em sede de embargos de declaração não se confunde com o mero desacerto da decisão ou
com a conclusão jurídica que contrarie o interesse da parte.
O erro de fato, em sede de embargos de declaração, exige a demonstração de
que o julgador admitiu um fato inexistente ou considerou ausente um fato efetivamente
ocorrido, sendo essa circunstância determinante para a formação do convencimento e para a
solução da controvérsia.
Ocorre que o acórdão proferido no agravo interno n.º 7000410-
72.2025.7.00.0000 não se limitou a presumir a ciência, mas sim fundamentou exaustivamente
a validade do ato processual com base na realidade fática constante nos autos.
7000789-13.2025.7.00.0000
40001381977 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O acórdão destacou que o agravante, inicialmente, tomou conhecimento de que
deveria constituir outro advogado em 2/2/2024, em razão da renúncia de sua advogada, mas
não providenciou a contratação de novo defensor.
Importante reafirmar que essa renúncia aconteceu quando o processo já se
encontrava pautado para julgamento em segunda instância.
Além disso, as tentativas de contato pessoal, realizadas pelo oficial de justiça,
conforme certidões transcritas no acórdão, bem como a confirmação de que o número de
telefone utilizado para o contato por Whatsapp pertencia ao agravante, conforme informação
de seu próprio genitor, confirmam a validade do ato e a certeza de que o agravante sabia que
precisava constituir novo advogado.
É fundamental revisitar o substrato fático que levou esta Corte a validar o ato,
afastando a alegação de nulidade. A determinação de intimação pessoal decorreu da
necessidade de assegurar o contraditório e a ampla defesa, diante da renúncia da patrona em
fase recursal. As certidões do oficial de justiça, serventuário que detém fé pública,
comprovam um esforço diligente e incomum na busca do agravante, então vice-prefeito
municipal, em dois diferentes municípios e endereços, culminando em diversas tentativas
frustradas de localizá-lo.
O próprio oficial de justiça certificou que o pai do agravante confirmou que o
número de telefone para o qual foi enviada a intimação pertencia ao agravante. A utilização
da ferramenta eletrônica, neste contexto, não se deu como primeira opção, mas sim como
último recurso, após o esgotamento das vias tradicionais.
A validade do ato processual é regida pelo princípio da instrumentalidade das
formas, segundo o qual o ato é considerado válido mesmo que realizado em desacordo com a
forma estrita, desde que cumpra sua finalidade essencial e não gere prejuízo à parte. No
cenário dos autos, a finalidade da intimação era cientificar o agravante sobre a renúncia de
sua advogada e da necessidade de constituição de novo defensor para acompanhar o
julgamento da apelação, que já estava pautada.
Portanto, o acórdão se baseou em fatos existentes e devidamente certificados
nos autos. O alegado "erro de fato" não passa de uma manifestação de inconformismo do
embargante com a conclusão jurídica a que chegou o Plenário desta Corte, que considerou os
elementos fáticos existentes (diligências frustradas, confirmação incidental do número e o
envio da mensagem) suficientes para validar o ato com base no princípio da
instrumentalidade das formas, em detrimento de uma leitura estritamente formalista da
exigência de print ou confirmação escrita.
O reexame da matéria, exaustivamente debatida no julgamento anterior, é
estranho à função dos embargos declaratórios. O acórdão explicitou com clareza as razões
pelas quais a intimação realizada por Whatsapp, no contexto das peculiaridades do caso
concreto — caracterizado pela evasão ou dificuldade de localização do acusado e pela
comprovação do número por via incidental —, deve ser considerada válida, especialmente
em face da superveniente atuação da Defensoria Pública da União no caso, o que afasta
qualquer prejuízo à defesa técnica.
O acórdão já consignava expressamente:
7000789-13.2025.7.00.0000
40001381977 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(...) Inexiste, portanto, qualquer violação a preceitos, fundamentos e princípios constitucionais
que pudessem ensejar prejuízo ao agravante. Como se observa, os questionamentos trazidos
pelo agravante não apontam qualquer omissão, ambiguidade, obscuridade ou contradição no
acórdão da apelação.
E ainda:
(...) O presente agravo interno, na verdade, manifesta mero inconformismo com o resultado do
julgamento e o entendimento adotado, buscando a reanálise da controvérsia sob a alegação de
vícios inexistentes". Tal fundamentação é perfeitamente aplicável ao presente agravo interno,
que persiste na mesma tese já integralmente repelida.
É essencial reafirmar o que já foi decidido no acórdão, que analisou
profundamente as circunstâncias excepcionais do caso. O Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, reconheceu que, no cenário delineado pelas certidões do oficial de justiça, o ato
processual cumpriu sua finalidade, atendendo ao princípio da instrumentalidade das formas e
à busca pela celeridade e eficiência na prestação jurisdicional.
O acórdão já havia estabelecido que:
Por isso, entendo que a intimação feita por Whatsapp, mesmo sem previsão legal expressa,
pode ser considerada válida, desde que fique comprovado que o destinatário recebeu e
entendeu claramente o conteúdo da mensagem, o que ocorreu no presente caso.
Ademais, a alegação de que a ausência de confirmação escrita do recebimento
ou de foto individual do agravante no mensageiro eletrônico invalida o ato é excesso de
formalismo que se choca com a realidade concreta dos autos.
Se o número utilizado foi certificado como pertencente ao agravante, a
finalidade da intimação foi, de fato, alcançada, permitindo a subsequente atuação da
Defensoria Pública da União, que assumiu a defesa técnica antes do julgamento da apelação.
A nulidade processual não pode ser declarada pelo simples descumprimento
formal. Ela exige a demonstração de prejuízo concreto à parte, que não ocorreu.
Ao contrário do que tenta fazer crer a defesa, não houve falha da Defensoria
Pública da União por não ter realizado sustentação oral, sendo esta uma prerrogativa
defensiva, de acordo com a estratégia adotada. A atuação da DPU, mesmo tendo optado por
não sustentar oralmente em plenário, garantiu, em todo o tempo, o contraditório e a ampla
defesa.
Portanto, o direito fundamental à defesa técnica não foi violado.
O acórdão considerou existentes os fatos que justificaram a validação do ato e,
ao assim proceder, rejeitou a tese de nulidade.
A inércia do réu em constituir novo patrono não pode ser utilizada em seu
próprio favor para configurar uma nulidade que ele, por displicência ou evasão, contribuiu
para gerar. O motivo ensejador da intimação que ora se discute era para que o agravante
constituísse novo defensor, já que sua advogada havia renunciado ao mandato a ela conferido.
Portanto, o agravante já tinha condições de saber, por dedução lógica, que a advogada que ele
próprio havia contratado não o representava mais naqueles autos. Dessa forma, o objetivo da
7000789-13.2025.7.00.0000
40001381977 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

intimação era extremamente benéfico ao agravante, pois consistia em garantir que ele
buscasse outro profissional do Direito que lhe pudesse defender. Ao contrário disso,
aproveitou da renúncia expressa da advogada para, ao invés de nomear outro defensor,
procrastinar o regular andamento do processo com as suas sucessivas e escancaradas evasivas
para não ser localizado.
3. Do caráter manifestamente protelatório e da certificação do trânsito em
julgado e arquivamento do feito
A análise do presente agravo interno revela que a defesa, ao reiterar a tese de
nulidade já integralmente rechaçada por esta Corte no julgamento do agravo interno nos
embargos de declaração n.º 7000266-98.2025.7.00.0000, não busca o aperfeiçoamento da
decisão, mas sim a rediscussão da matéria e a procrastinação do trânsito em julgado da
condenação.
A persistência na interposição de recursos que manifestam apenas
inconformismo e insistem em reexaminar questão de fato e de direito já devidamente
apreciada e fundamentada configura a manifesta inadmissibilidade do recurso, nos termos da
legislação processual e regimental aplicável.
A oposição sucessiva de recursos manifestamente incabíveis ou infundados,
com o intuito exclusivo de retardar a eficácia da decisão judicial, demanda a atuação firme
desta Corte para coibir a prática de atos que atentam contra a dignidade da Justiça e o
princípio constitucional da duração razoável do processo.
Vale dizer que essa atuação defensiva objetiva protelar a ocorrência do trânsito
em julgado. Nesse sentido é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
Embargos
de
Declaração
nos
Embargos
de
Declaração
em Ação
Direta
de
Inconstitucionalidade. 2. Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria – CNTI.
3. Mesmas alegações já veiculadas e apreciadas pela Corte no julgamento dos primeiros
embargos. Expediente recursal meramente protelatório. 4. Embargos de declaração não
conhecidos. Certificação do trânsito em julgado. (ADI 3356 ED-ED, Relator Gilmar Mendes,
Tribunal Pleno, julgado em 19/6/2023, DJe-s/n publicado em 30/6/2023) (Grifo nosso.)
A impugnação apresentada não logrou demonstrar a existência de qualquer
vício intrínseco no acórdão do agravo interno 7000410-72.2025.7.00.0000, seja omissão,
contradição, obscuridade ou o defendido erro de fato. Pelo contrário, as alegações
demonstram pleno conhecimento da fundamentação adotada pelo Colegiado, indicando
apenas discordância da conclusão alcançada.
A intenção protelatória da parte é clara, uma vez que interpõe sucessivos
recursos manifestamente inadmissíveis e contrários à jurisprudência, caracterizando abuso do
direito de recorrer, o que impõe a certificação do trânsito em julgado e o imediato
cumprimento da decisão condenatória.
Como precedente do Supremo Tribunal Federal, trago o julgado a seguir:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO.
7000789-13.2025.7.00.0000
40001381977 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

MANIFESTO INTUITO PROCRASTINATÓRIO. REITERAÇÃO. ABUSO DO DIREITO DE
RECORRER. NÃO CONHECIMENTO. 1. Inocorrente hipótese autorizadora da oposição dos
embargos de declaração, evidenciados, ainda, o intuito protelatório e o abuso do direito de
recorrer. A utilização indevida e abusiva das espécies recursais, consubstanciada na
interposição de inúmeros recursos contrários à jurisprudência como mero expediente
protelatório, desvirtua o postulado constitucional da ampla defesa. Precedentes. 2. Embargos
de declaração rejeitados, com determinação de imediata certificação do trânsito em julgado e
arquivamento. (Embargos de Declaração na RCL nº 22.375, Relatora Min. ROSA WEBER.
Data do julgamento: 12 a 19/10/2018).
Ainda, no mesmo sentido, cito os seguintes precedentes do STM:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E CARÁTER PROTELATÓRIO DO
RECURSO. NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS E DETERMINAÇÃO DE IMEDIATA
CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de
Declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos contra Acórdão que não conheceu de
embargos de declaração anteriores, visando suprir supostas omissões e obscuridades. O
embargante busca a reanálise de matéria já exaustivamente debatida e a manifestação da
Corte sobre pontos já decididos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em
discussão: (i) determinar a admissibilidade dos Embargos de Declaração, considerando a
existência de vícios a serem corrigidos e a adequação da via eleita; (ii) verificar se a
interposição do recurso tem natureza protelatória e se configura abuso do direito de recorrer.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O manejo dos embargos de declaração não se destina à
rediscussão de matéria que já foi exaustivamente debatida e decidida pelo tribunal, mas sim a
sanar omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade. 4. Não há vício a ser sanado no
Acórdão embargado, que enfrentou com profundidade todas as questões suscitadas. 5. A
interposição de múltiplos recursos, de forma sequencial e manifestamente inadmissíveis,
demonstra a intenção de protelar o trânsito em julgado da condenação. 6. O abuso do direito
de recorrer, com a interposição de recursos contrários à jurisprudência, desvirtua o postulado
constitucional da ampla defesa. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos não conhecidos e
declarados protelatórios, com a imediata certificação do trânsito em julgado. Tese de
Julgamento: 1. O manejo de embargos de declaração não é a via adequada para a rediscussão
de matéria já exaustivamente debatida e decidida pelo tribunal. 2. A interposição de recursos
manifestamente inadmissíveis e contrários à jurisprudência, com a intenção de protelar o
trânsito em julgado, configura abuso do direito de recorrer. Dispositivos relevantes citados:
CPPM, art. 542; RISTM, arts. 125 e 127; CPC, arts. 1.022, 1.024, § 2º, e 1.030, I, "a".
Jurisprudência relevante citada: STM, Agravo Regimental 0000020-27.2014.7.06.0006; STM,
Embargos de Declaração nº 7000445-71.2021.7.00.0000; STF, Embargos de Declaração na
RCL nº 22.375; STM, Embargos de Declaração nº 7000569-88.2020.7.00.0000. (Superior
Tribunal Militar. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL nº 7000620-60.2024.7.00.0000.
Relatora: Ministra Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha. Data de Julgamento:
28/8/2025, Data de Publicação: 2/10/2025).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO IN EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESA. EFEITOS
INFRINGENTES.
CONTRADIÇÃO
NO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
INEXISTÊNCIA.
REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO.
EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. UNANIMIDADE. A contradição que permite o manejo dos
Embargos Declaratórios é aquela que se estabelece entre os termos da própria decisão
judicial, ou seja, entre a fundamentação e o dispositivo, e não a que eventualmente a Defesa
entenda existir entre o decisum e o ordenamento jurídico. A tese de que a Denúncia e a
própria condenação estariam baseadas em provas ilícitas já foi minudentemente analisada,
não se mostrando legítimo que a Defesa, em total dissonância com o disposto no art. 542 do
CPPM, se utilize dos Embargos de Declaração, pela segunda vez, no intuito de trazer a
mesma matéria para debate. A jurisprudência dos Tribunais Superiores rechaça o cabimento
de Embargos de Declaração manejados para reiterar alegação de vício já apontado em
anterior Aclaratório e apreciado pelo Órgão Julgador. No caso, o Embargante busca,
7000789-13.2025.7.00.0000
40001381977 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

indevidamente, a rediscussão da questão já examinada e decidida, evidenciando o caráter
protelatório do Recurso e o intento de prolongar abusivamente o trânsito em julgado do
decisum, o que, consoante a jurisprudência dos Tribunais Superiores, configura abuso do
direito de recorrer e autoriza o imediato cumprimento do Decisum, independentemente da
publicação do Acórdão ou da interposição de novas impugnações. Embargos de Declaração
não conhecidos, declarando-se o seu caráter manifestamente protelatório e considerando-se
superada a fase de julgamento da Apelação e dos respectivos Embargos de Declaração,
devendo processarem-se, imediatamente, os Embargos Infringentes já opostos, bem como os
recursos que eventualmente venham a ser propostos pelo Embargante (a exemplo de recurso
extraordinário), independentemente da publicação deste julgado ou da oposição de novos
aclaratórios. Decisão unânime. (Embargos de Declaração nº 7000569-88.2020.7.00.0000,
Relator Ministro Lúcio Mário de Barros Góes. Data do julgamento: 8/10/2020).
A insistência do agravante em utilizar os embargos de declaração para
reapreciar o mérito da validade da intimação e da consequente ausência de nulidade
processual, questão já integralmente decidida pelo Colegiado, demonstra o caráter
manifestamente protelatório do recurso atacado pela decisão monocrática.
4. Dispositivo
Ante o exposto, conheço do agravo interno interposto pela defesa do civil
Carlos Henrique Coelho Reis e não o acolho, mantendo a decisão que não conheceu dos
embargos de declaração n.º 7000714-71.2025.7.00.0000 e negou-lhes seguimento, por serem
manifestamente incabíveis, declarando-os protelatórios, com fundamento nos arts. 13, V, 131,
§ 3º, e 132, todos do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar, e de determinar a
imediata certificação do trânsito em julgado e o arquivamento do presente feito.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001381977v11 e do código CRC 60267209.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 25/03/2026, às 15:37:48
7000789-13.2025.7.00.0000
40001381977 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR